Tribunal: TJDFT
Processo: 0723740-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. VAZAMENTO NA REDE EXTERNA. AUMENTO EXAGERADO NA FATURA DO MÊS SUBSEQUENTE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão consistente em desconstituir a fatura do mês de setembro, em razão de vazamento na rede externa de água no mês anterior. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Competência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Descaracterização. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). Preliminar que se rejeita.
3 – Defeito na prestação do serviço. Abastecimento da água. Medição do serviço. Na forma do art. 84 da Resolução n. 14/2011 da Agência de Águas (ADASA) o prestador de serviço deve medir adequadamente a água fornecida, bem como reter faturas para averiguação de excessos na proporção definida no art. 94 da mesma norma. Foi constatado vazamento, de média intensidade, no “cavelete” da residência da autora, em 19/08/2020 (ordem de serviço id 29924796). De igual forma, é obrigado a conceder descontos sobre o consumo excedente (item 5.1.11 do Anexo V da referida Resolução). A fatura contestada, de setembro de 2020, apresentou o valor de R$725,09 e consumo de 56m3, superior à média de consumo de 12m3, referente aos meses anteriores (id 29924774). Não restou caracterizado vazamento na rede interna da residência da autora. Ademais, o histórico do consumo após setembro de 2020 se regularizou, registrando média de 9,25 m3 no período entre outubro de 2020 e janeiro de 2021 (fatura de janeiro: id 29924766). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas, pela recorrente vencida. Honorários advocatícios fixados em R$800,00, por equidade, em razão de o valor da condenação não oferecer parâmetros adequados para a sua fixação.

F